Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737531-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEIRE CLER DE SOUZA BARROS APELADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF Decisão 1. Apelação cível interposta por Meire Cler de Souza Barros (ID no 28179557) contra a sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de reparação de danos materiais e morais proposta em desfavor do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SindSaúde/DF, julgou os pedidos improcedentes (ID no 28179553). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal (ID no 28475272), a apelante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, pois a guia de custas e o comprovante de pagamento possuíam o número de outro processo (07306245520198070001) e nome de outra pessoa no polo ativo (Osmarina Cavalcante de Assis Botelho). 4. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 28802050). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. A apelante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho de ID no 28475272. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 28802050, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO